Tribunal: TJMT
Processo: 1052496-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DENISE DE PAULA - CPF: 327.446.411-20 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1052496-19.2019.8.11.0041

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:

ROSANA DENISE DE PAULA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF.
REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários junto ao Município de Cuiabá no cargo de merendeira que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2016 a 2019, respeitado o período prescrito, bem como o reconhecimento do direito ao pagamento de férias proporcionais além do terço constitucional.

2.
In casu
, restou evidenciado que o contrato da parte reclamante fora renovado sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.

3.
No caso em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário por 3 anos (2016 a 2019), configura o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público, a amparar o direito da parte autora ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.

4.
O servidor público contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

5.
Em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.
Por outro lado, condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022